Tribunal: TJDFT
Processo: 0753420-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Impugnação. Acolhimento parcial. Honorários sucumbenciais. Fixação sobre o excesso. Redução. Inaplicabilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução, fixando a verba sucumbencial correlata.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade da fixação de honorários advocatícios sobre o valor do excesso reconhecido.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, mesmo que a impugnação tenha sido acolhida parcialmente.
4. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios pela metade, pois o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, exige condições específicas para tal, que não se aplicam ao caso concreto.
5. O princípio da causalidade sustenta que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados sobre o excesso de execução, apurado após a impugnação da parte executada. A alegação do agravante sobre a redução dos honorários não encontra respaldo, pois o erro de execução foi corrigido apenas com a impugnação apresentada pela parte agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.
Tese: A fixação de honorários de sucumbência sobre o valor do excesso de execução é devida quando o erro de cálculo é reconhecido após a impugnação, não sendo aplicável a redução dos honorários prevista no artigo 90, §4o, do CPC, na ausência dos requisitos legais.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; 90, § 4o; 1.076 do STJ.